Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000402-39.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MANOEL TEIXEIRA NETOS - CPF: 178.927.321-87 (AGRAVANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 021.807.311-91 (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – ATO INCOMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – PRECLUSÃO LÓGICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com os requisitos necessários para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1000402-39.2018.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Manoel Teixeira Neto
em virtude da decisão de Id. 93400488, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Em síntese, o Agravante alega que faz jus ao benefício da gratuidade e pede o provimento do Agravo com a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões no Id. 100774465.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021